Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. PARCIALMENTE RECONHECIDA. PRETENSÃO EM DESCONFORMIDADE COM A SV 37. IMPROCEDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto pretensão autoral de obtenção de vantagens pecuniárias não recebidas, com fundamento em violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade no âmbito da Administração Pública. Todavia, indefere-se o pedido ante manifesta contrariedade à Súmula Vinculante no 37. Subitem incluído no acórdão embargado, nos termos do voto do relator.
3. Já pacífico que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
4. Reconhecida de ofício a litigância de má-fé por deliberada alteração da verdade dos fatos, com aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, no equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.